Tribunal: TJMT
Processo: 1048237-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048237-44.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), GESILANIA DA SILVA BALMANT - CPF: 737.959.092-87 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), NANCYBENE GAMARRA DA SILVA - CPF: 654.635.951-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, para cassar a sentença proferida em primeiro grau e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a regular instrução probatória. A embargante alega contradição na decisão embargada, sustentando sua hipossuficiência e reiterando a suposta desnecessidade das provas requeridas pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à necessidade de reabertura da fase instrutória, diante da inversão do ônus da prova realizada apenas na sentença e da alegada hipossuficiência da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica Embargos de Declaração deve decorrer de proposições inconciliáveis constantes no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado fundamenta-se na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a inversão do ônus da prova foi determinada apenas na sentença, impedindo a parte onerada de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório.

A reabertura da instrução probatória visa garantir o devido processo legal, sendo irrelevante, neste momento processual, a avaliação da utilidade ou pertinência das provas pretendidas, pois a sua análise compete ao juízo de origem após o saneamento.

O embargante utiliza os
aclaratórios
para rediscutir o mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites legais dos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova realizada apenas na sentença caracteriza cerceamento de defesa, autorizando a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

A alegação de hipossuficiência da parte não elide a necessidade de oportunizar ao réu a produção de provas,
sob pena
de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Não há contradição na decisão que anula a sentença por
error
in procedendo
, quando motivada pela inversão probatória intempestiva.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 357, III, 373 e 1.022;
CDC, art.
6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.604.539/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 30/09/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.162.083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/10/2022; TJMG, Apelação Cível 5001349-76.2022.8.13.0637, Rel. Des. Yeda
Athias
, j. 07/11/2023; TJMT, Apelação Cível no 0003525-26.2012.8.11.0086, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/01/2025, DJE 26/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação Cível em
Ação de Indenização
por

Danos
Materiais e Morais julgada parcialmente procedente
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução probatória.

A embargante argui a existência de contradição destacando sua hipossuficiência em relação à embargante e reitera os termos das contrarrazões ressaltando a inutilidade das provas que a embargante pretende produzir.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante argui a existência de contradição destacando sua hipossuficiência em relação à embargante e reitera os termos das contrarrazões ressaltando a inutilidade das provas que a embargante pretende produzir.

Conduto, conforme decidido no aresto
a
inversão do ônus da prova, embora devido ante a mencionada hipossuficiência, só foi deferida na sentença, momento inoportuno já que a embargada não tinha mais como produzir as provas que entendesse necessárias, não apenas testemunhal, mas todas as demais previstas em direito.

A esse respeito, consignou-se no
decisum
:

A apelante argui cerceamento de defesa uma vez que a inversão do ônus da prova ocorreu apenas na sentença e seu pedido de produção de prova foi indeferido.

Em ações que envolvem relação de consumo como
esta
a inversão do ônus da prova deve ser enfrentada no saneamento do feito, nos termos do art. 357, III, do CPC, a fim de oportunizar a parte a produção das provas necessárias.

Nesse sentido:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova no momento da sentença, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, deve ser realizada em momento anterior à instrução probatória, garantindo à parte onerada o direito de produzir as provas necessárias à sua defesa.

4. No caso concreto, a inversão foi determinada apenas na sentença, impossibilitando a Apelante de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

5. Tal conduta caracteriza
error
in procedendo, resultando na nulidade da sentença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória. Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova, quando realizada na sentença, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do ato judicial.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 373;
CDC, art.
6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.604.539/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 30/09/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.162.083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j.
24/10/2022.”
(N.U 0003525-26.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA. -O julgamento antecipado à lide sem oportunizar a produção de provas,
acarretou em
prejuízo para o embargado, sobretudo por não ter sido intimado previamente acerca do seu ônus probante, já que somente foi mencionado na sentença "tendo em vista a inversão do ônus probatório aplicável à espécie
(art. 6o, VIII, CDC)". (TJ-MG - Apelação Cível: 50013497620228130637, Relator
.:

Des .
(a) Yeda
Athias
, Data de Julgamento: 07/11/2023, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023).

Neste caso, além de ter sido deferida só na sentença, houve negativa de produção de prova pedida pela apelante, configurando o cerceamento de defesa.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025